Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704796-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 26939656) opostos em face da decisão ID 26825202 que indeferiu o pedido da Autora de autos originários nos quais foi suscitado conflito de competência entre Juízo da 7a vara cível e Juízo da 3a vara da Fazenda. Aduz que a decisão é contraditória, pois se a Terracap foi excluída porque não comprovou que a área em litígio é pública, então, pelo menos em tese, tal área é particular e pode ser usucapida, situação em que o pedido autoral é cabível. Por outro lado, se a área é pública, não poderia ser usucapida, mas também a Terracap não poderia ter sido excluída da lide. Aduz que só foi excluída do feito a TERRACAP, permanecendo o Distrito Federal. Requer: Que a contradição e a omissão sejam sanadas, adotando-se o tratamento adequado de modo a definir e fixar o Juízo competente para o prosseguimento da ação de usucapião originária em tela, tudo no sentido de que o Poder Judiciário assegure à requerente, ora embargante, a tutela jurisdicional adequada e eficaz para a proteção da sua esfera de direitos protegidos que se encontram parcialmente ameaçados e parcialmente violados, nos termos dos argumentos e provas que constam dos autos originários, numeração em epígrafe. É o relato. DECIDO. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver na decisão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Trata-se, portanto, de um recurso de fundamentação vinculada. No entanto, não se vislumbra no presente caso a presença de uma das hipóteses de cabimento de embargos de declaração. Em verdade, a Embargante incorre em patente confusão acerca de quais as vias adequadas para perseguir a sua pretensão. Inicialmente, perante o Juízo Fazendário, insistiu no prosseguimento da ação de usucapião contra a TERRACAP, apesar de aquele Juízo ter advertido que os imóveis públicos não podem ser usucapidos; logo, inadequada a via eleita. Posteriormente, o Juízo Fazendário entendeu que não foi comprovado tratar-se o terreno de área pública e remeteu o feito de usucapião para o Juízo Cível. Este, por sua vez, circunscreveu seus limites de atuação aos interesses de particulares, com esteio em regras de competência. Ademais, no presente conflito de competência, vem a parte requerer a definição do Juízo Fazendário como competente para a causa, sendo que, inicialmente, não possui sequer legitimidade para atuar em incidente de conflito de competência, nos termos do art. 66 do CPC, uma vez que o incidente se dá entre os juízes que se consideram competentes ou incompetentes para a causa. Em segundo lugar, não há qualquer respaldo jurídico para a pretensão veiculada no sentido de o Juízo Fazendário determinar medidas de urgência contra a TERRACAP ou Distrito Federal no bojo de uma ação de usucapião, porquanto já restou fartamente esclarecido que imóveis públicos não podem ser usucapidos. Ante o exposto, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, ante a ausência de legitimidade para a peticionante atuar neste conflito de competência. Outrossim, não se verificam quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC na decisão embargada. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2021 11:31:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador